Tribunal: TJPA
Processo: 0863397-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863397-37.2022.8.14.0301

APELANTE: JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO COM O FITO RETIFICADOR. ALTERAÇÃO REGISTRAL NECESSÁRIA PARA CONJUGAÇÃO COM A VERDADE PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0863397-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

ADVOGADO:
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA
interpôs

apelação cível com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença de ID. 17586551, que julgou improcedente o pedido de retificação de assento civil.

Ação
:

de retificação do assento civil de

JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA
,
para que passasse a constar
como avô materno
PEDRO ALVES SANTIAGO
.

Sentença:
de improcedência do pedido dada a ocorrência de suposta coisa julgada com a ação de nº: 0852468-47.2019.8.14.0301.

Recurso:
de Apelação cível (ID. 17586554) por
JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA,
ao argumento de que a despeito da estabilização processual das decisões retificadoras anteriores, tendo em vista que ainda não atingem a verdade real, não impedem a nova retificadora.

Levante manejado em:
18 de abril de 2024.

Conclusos ao gabinete em:
10 de janeiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0863397-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

ADVOGADO:
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se, no caso concreto, há ou não desacerto na sentença que indeferiu o pleito de retificação de assento civil ante a suposta ocorrência de coisa julgada.

Após uma sequência de erros
(facilmente evitáveis com maior atenção e responsabilidade das partes)
o assento civil de nascimento da Apelante ainda consta com sua ascendência posta de forma incorreta.

Pelo que se compreende o assento deveria constar:

JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA
com os pais:
TÂNIA MARIA ALVES SANTIAGO E REUBEN DE LIMA LAMEIRA;

Com os avós (de Jordana), na linha
paterna
:
Jacob Moraes Lameira e Zenir de Lima Lameira
e na linha
materna
:
Guiomar Feitosa dos Santos e

Pedro Alves Santiago.

Pois bem.

Não há que se falar em coisa julgada
, uma vez que, em se tratando de direitos personalíssimos e de regularização de assento civil, o manto da imutabilidade só detém a qualidade formal, não permitindo rediscussão no mesmo processo.

Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil comentado, 14ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, p. 1.547), “apenas de coisa julgada formal se reveste a sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária. Se fatos posteriores justificarem a alteração do que ficou decidido ou se o juiz, após a prolação da sentença, verificar a ocorrência de alguns dos motivos que em tese autorizariam rescisória, de ofício ou em virtude de requerimento da parte pode fazer os reparos que julgar necessários. A sentença proferida nos procedimentos de jurisdição voluntária não precisa, por isso, da ação rescisória para sua alteração, sendo carecedor de ação aquele que intentá-la para esse fim”.

Assim sendo é franqueado ao requerente manejar os mesmos pedidos, ou seja, ainda que transitada em julgado, mormente crendo dispor, agora, dos documentos que antes não instruíram o pedido, ou que sua redação, então melhorada, explicita de forma mais clara a pretensão anunciada.

Neste sentido, os Tribunais pares assim já dispuseram:

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. O procedimento de jurisdição voluntária não faz coisa julgada material, mas somente formal, pelo que é permitido ao requerente reproduzir exatamente a mesma ação, ainda que transitada em julgado. É manifestamente desnecessária, portanto, a propositura de ação rescisória in casu. DECISÃO POR ATO DA RELATORA. ART. 932 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA. (Ação Rescisória, Nº 70082093477, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 02-09-2019) (TJ-RS - AR: 70082093477 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 02/09/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

Razão pela qual,
afasta-se a incidência de eventual coisa julgada
, merecendo a reforma da sentença.

Tendo em vista que a
causa está madura para julgamento
(art. 1.013, §3º, I do CPC) adentra-se no mérito.

Do que se depreende dos autos, a materna da requerente teve seu registro civil alterado, e, por via de consequência, surgiu a necessidade de alteração do registro de sua filha, ora recorrente.

Na realidade fática,
JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA (a ser chamada de JORDANA DE LIMA ALVES)
tem

como os pais:
TÂNIA MARIA ALVES SANTIAGO e REUBEN DE LIMA LAMEIRA
e como os avós (de Jordana), na linha
paterna
:
Jacob Moraes Lameira e Zenir de Lima Lameira
e na linha
materna
:
Guiomar Feitosa dos Santos e

Pedro Alves Santiago.

Pelo processo de nº: 085468-47.2019.8.14.0301 que transitou em julgado na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, já se promoveu a alteração do nome da Recorrente para
JORDANA DE LIMA ALVES,
bem como sua ascendência materna para
TÂNIA MARIA ALVES SANTIAGO.

O cerne da questão está nos avós paternos de
JORDANA DE LIMA ALVES
, que devem constar Guiomar Feitosa dos Santos e Pedro Alves Santiago.

Não há qualquer obstador.

Isso porque, na Ação de Investigação de Paternidade de nº:

2016.01.1.125832-8 que transitou em julgado na 4ª Vara da Família de Brasília/DF, o nome do Paterno da Genitora da Recorrente (avó paterno da Recorrente) é PEDRO ALVES SANTIAGO, logo, a alteração aqui pleiteada, somente se mostra como retificação de informações que já foram corrigidas em documentos outros.

Corrigiu-se o assento de nascimento da mãe
TÂNIA MARIA ALVES SANTIAGO
da recorrente
JORDANA DE LIMA ALVES
, logo, não há nenhum impedimento para que aquele assento (da materna) produza os efeitos legais no registro da Apelante, eis que mera consequência daquele.

A alteração em comento, assenta-se no art. 109 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) que dispõe:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Compreensão similar, posta no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mudando o que precisa ser mudado:

É possível a alteração no registro de nascimento para dele constar o nome de solteira da genitora, excluindo o patronímico do ex-padrasto.
O nome civil é reconhecidamente um direito da personalidade, porquanto é o signo individualizador da pessoa natural na sociedade, conforme preconiza o art. 16 do CC. O registro público da pessoa natural não é um fim em si mesmo, mas uma forma de proteger o direito à identificação da pessoa pelo nome e filiação, ou seja, o direito à identidade é causa do direito ao registro. O princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança jurídica, razão pela qual deve espelhar a realidade presente, informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura. Assim, é possível a averbação do nome de solteira da genitora no assento de nascimento, excluindo o patronímico do ex-padrasto.
Ademais, o ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de averbação, no termo de nascimento do filho, da alteração do patronímico materno em decorrência do casamento, o que enseja a aplicação da mesma norma à hipótese inversa - princípio da simetria -
, ou seja, quando a genitora, em decorrência de divórcio ou separação, deixa de utilizar o nome de casada, conforme o art. 3º, parágrafo único, da Lei 8.560/1992. Precedentes citados:
REsp 1.041.751-DF
, DJe 3/9/2009, e
REsp 1.069.864-DF
,
DJe 3/2/2009.
REsp 1.072.402-MG
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/12/2012. Destacado.

Se pode o registro do filho ser alterado quando o de sua mãe é alterado pelo casamento desta, logo, por simetria, também é possível que o registro do filho seja alterado quando o de sua mãe é alterado por investigação de paternidade (da mãe para com o pretenso avô do filho) procedente.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

Afastar a compreensão de existência de coisa julgada material;

2.

Dar por procedentes os pedidos para que
JORDANA DOS SANTOS LAMEIRA (passe a ser chamada de JORDANA DE LIMA ALVES)
tenha

como os pais:
TÂNIA MARIA ALVES SANTIAGO e REUBEN DE LIMA LAMEIRA
e como os avós (de Jordana), na linha
paterna
:
Jacob Moraes Lameira e Zenir de Lima Lameira
e na linha
materna
:
Guiomar Feitosa dos Santos e

Pedro Alves Santiago,
expedindo-se e comunicando-se o que necessário for.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024